Tribunal: TJBA
Processo: 0004265-52.2009.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004265-52.2009.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, THIAGO TONHA CARDOSO, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: MOTOFLEX COMERCIO DE MOTOS EIRELI

Advogado(s)
:
WAGNER BARBOSA PAMPLONA, JEAN CARLO GONCALVES BALDISSARELLA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, promovida por concessionária de veículos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) houve responsabilidade objetiva do banco pela constituição indevida de gravame sobre bem não entregue ao consumidor; (iii) é devida a indenização por danos materiais e (iv) se a obrigação de fazer é juridicamente exequível.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, por ausência de prova da cessão de crédito com observância do art. 288 do Código Civil.

4. A instituição financeira liberou indevidamente os valores diretamente ao consumidor, sem comprovação da entrega do bem, descumprindo a boa-fé objetiva.

5. Caracterizada a falha no serviço bancário, incide a responsabilidade objetiva por fortuito interno, nos termos do Tema 466 do STJ.

6. Comprovado o dano material decorrente da desvalorização do bem, cuja alienação ficou comprometida pela manutenção indevida de gravame.

7. Ausente prova de abalo à imagem da empresa, não é cabível indenização por danos morais.

8. A obrigação de fazer é exigível, devendo o banco promover a baixa do gravame e restituir a via da nota fiscal, não havendo prova de impossibilidade jurídica.

9. Sucumbência recíproca reconhecida, com ajuste na proporcionalidade dos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É parte legítima a instituição financeira para responder por danos decorrentes de financiamento em que os valores foram liberados diretamente ao consumidor sem comprovação da entrega do bem. 2. Configura fortuito interno, ensejando responsabilidade objetiva, a conduta da instituição financeira que constitui gravame sobre bem não entregue, por falha no procedimento contratual. 3. É devida a indenização por danos materiais diante da desvalorização patrimonial comprovada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0004265-52.2009.8.05.0022
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL SA e como apelada MOTOFLEX COMERCIO DE MOTOS EIRELI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.